Tribunal: TJDFT
Processo: 0712261-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de embriaguez ao volante (artigo 306, §§1o e 2o, da Lei n° 9.503/97).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar possível não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com orientação jurisprudencial já pacificada, o termo inicial para a contagem do prazo recursal deve ocorrer a partir da última intimação, seja ela do réu ou de seu advogado, sendo indiferente a ordem da comunicação. Precedentes desta Corte de Justiça.
4. Na hipótese, conta-se o prazo em dobro para a Defensoria Pública recorrer a partir da primeira vista após a sentença. Interposto o recurso fora do prazo legal, não há como conhecê-lo.
IV. DISPOSITIVO
5. Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 593, inciso I. CPC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1015029, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 4.05.17. TJDFT, Acórdão 1147488, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 24.01.19. TJDFT, Acórdão 1261872, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 2.07.20.